Tribunal: TCU
Processo: 029.037/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada devido à não apresentação de relatório técnico final de conclusão curso de doutorado.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) contra Taysa Silva Santos, devido à não apresentação de relatório técnico final de conclusão curso de doutorado; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "b"; 19, 23, inciso III, 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alíneas "a" e "b"; 216, 217 e 219 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar Taysa Silva Santos revel, dando-se prosseguimento ao processo com base nos elementos nele contidos; 9.2. julgar irregulares as contas da responsável e a condenar ao recolhimento, aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, das seguintes quantias, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do seu pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 04/04/2018 394,00 02/06/2020 2.200,00 10/04/2018 2.200,00 03/06/2020 394,00 03/05/2018 2.200,00 02/07/2020 2.200,00 03/05/2018 394,00 02/07/2020 394,00 06/06/2018 2.200,00 04/08/2020 2.200,00 06/06/2018 394,00 04/08/2020 394,00 05/07/2018 2.200,00 02/09/2020 2.200,00 05/07/2018 394,00 02/09/2020 394,00 06/08/2018 2.200,00 02/10/2020 2.200,00 06/08/2018 394,00 02/10/2020 394,00 04/09/2018 2.200,00 03/11/2020 2.200,00 04/09/2018 394,00 03/11/2020 394,00 03/10/2018 2.200,00 02/12/2020 2.200,00 03/10/2018 394,00 02/12/2020 394,00 06/11/2018 2.200,00 29/12/2020 2.200,00 06/11/2018 394,00 29/12/2020 394,00 05/12/2018 394,00 04/02/2021 2.200,00 06/12/2018 2.200,00 04/02/2021 394,00 07/01/2019 2.200,00 03/03/2021 2.200,00 07/01/2019 394,00 03/03/2021 394,00 06/02/2019 2.200,00 07/04/2021 2.200,00 06/02/2019 394,00 07/04/2021 394,00 07/03/2019 2.200,00 05/05/2021 2.200,00 07/03/2019 394,00 05/05/2021 394,00 03/04/2019 2.200,00 04/06/2021 2.200,00 03/04/2019 394,00 04/06/2021 394,00 03/05/2019 2.200,00 05/07/2021 2.200,00 03/05/2019 394,00 05/07/2021 394,00 05/06/2019 2.200,00 05/08/2021 2.200,00 05/06/2019 394,00 05/08/2021 394,00 03/07/2019 2.200,00 01/09/2021 2.200,00 03/07/2019 394,00 01/09/2021 394,00 05/08/2019 2.200,00 01/10/2021 2.200,00 05/08/2019 394,00 01/10/2021 394,00 03/09/2019 394,00 04/11/2021 2.200,00 04/09/2019 2.200,00 04/11/2021 394,00 02/10/2019 2.200,00 02/12/2021 2.200,00 02/10/2019 394,00 02/12/2021 394,00 04/11/2019 2.200,00 14/12/2021 2.200,00 04/11/2019 394,00 14/12/2021 394,00 03/12/2019 2.200,00 02/02/2022 2.200,00 03/12/2019 394,00 02/02/2022 394,00 24/12/2019 2.200,00 04/03/2022 394,00 24/12/2019 394,00 04/03/2022 2.200,00 05/02/2020 2.200,00 04/04/2022 2.200,00 05/02/2020 394,00 04/04/2022 394,00 05/03/2020 394,00 04/05/2022 2.200,00 06/03/2020 2.200,00 04/05/2022 394,00 02/04/2020 2.200,00 02/06/2022 2.200,00 02/04/2020 394,00 02/06/2022 394,00 05/05/2020 2.200,00 04/07/2022 2.200,00 05/05/2020 394,00 04/07/2022 394,00 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que a responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, devendo a primeira ser paga no prazo acima fixado, e as demais, a cada 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, com incidência dos encargos devidos, na forma da legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. comunicar esta decisão à responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.